Tribunal: STF
Processo: RE 1539312
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Matheus da Silva Theodoro Pedro interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 30) contra acórdão (eDoc 28) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa apresenta o seguinte teor:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. JULGAMENTO DE APELAÇÃO PELO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O ordenamento jurídico pátrio prevê expressamente a possibilidade de julgamento da apelação pelo permissivo do Art. 557, caput e § 1°-A do CPC, nas hipóteses previstas pelo legislador. O recurso pode ser manifestamente improcedente ou inadmissível mesmo sem estar em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, a teor do disposto no caput, do Art. 557 do CPC, sendo pacífica a jurisprudência do STJ a esse respeito.



    2. O Art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, foi declarado inconstitucional por arrastamento, mas apenas em relação à incidência da TR na atualização de precatórios. Isto fica claro no julgamento da modulação dos efeitos desta decisão em que o Plenário da Corte Suprema manteve a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da EC 62/09, até 25.03.2015 e, após, determinou que os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 



    3. Reconhecida pela Suprema Corte a ocorrência de repercussão geral sobre a questão de atualização monetária e juros de mora antes da expedição do precatório.



    4. Não havendo sido declarado inconstitucional o Art. I.°-F da Lei 9.494/97 no período que antecede a expedição do precatório, deve ser analisada a aplicação do referido dispositivo à luz do que dispõe o título executivo. 



    5. Agravo desprovido.



    Buscam, o recorrente, em síntese, o provimento do apelo excepcional para o fim de afastar a incidência do disposto na 11.960/2009, no que alterou o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na atualização monetária de débito cominado ao Instituto Nacional do Seguro Social.



    Considerado o Tema n. 810 da repercussão geral, os autos foram submetidos a juízo de retratação, o qual foi negado em pronunciamento assim resumido:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. ATUALIZAÇÃO DE PRECATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. REMESSA DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA. 



    1- Incidente de juízo de retratação, nos termos do Art. 1.040, II, do CPC.



    2- A TR foi corretamente aplicada ao caso concreto até 25.03.2015, quando a referida taxa estava sob o manto da eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", prevista no Art. 100, § 12, do Texto Constitucional. 



    3- Não há que se falar em juízo de retratação, tendo em vista que o julgamento do RE 870.947/SE não repercute no caso concreto. 



    4- Acórdão hostilizado mantido. Remessa dos autos à Vice-Presidência.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, quanto aos critérios de atualização monetária na forma preconizada pela Lei n. 11.960/2009, no que alterou o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, que o Pleno desta Corte, ao resolver questão de ordem suscitada na ADI 4.357 e na ADI 4.425, ambas sob relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que a declaração de inconstitucionalidade parcial do § 12 do art. 100 da Lei Maior, bem assim, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, deveria ter efeitos prospectivos, de modo a preservar a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até 25.3.2015 especificamente para a correção monetária. Transcrevo, em parte, a ementa do acordado:



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. […]



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. […]



    (Grifei)



    Assim, no caso, conforme se depreende dos assentimentos de origem, trata-se de precatório expedido em data anterior a 25.3.2015, de forma que a correção deve observar o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança no período compreendido entre a data de promulgação da EC n. 62/2009 e aquele marco temporal, a revelar a consonância do acórdão recorrido com o entendimento jurisprudencial do Supremo.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente